Tribunal: TCU
Processo: 028.828/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (Extinta)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse CR.NR.0175237-33, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 557856, função null, que teve como objeto Execução de Obras de Saneamento no Município de Natal - RN (no da TCE no sistema: 1710/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 10154/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (mandatária da União - Secretaria Executiva do Ministério das Cidades, extinta), em desfavor dos Srs. Carlos Eduardo Nunes Alves e Álvaro Costa Dias e da Sra. Micarla Araújo de Sousa Weber, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Contrato de Repasse 0175237-33/2005, registro Siafi 557856 (peça 39), firmado entre o então Ministério do Desenvolvimento Regional e o município de Natal/RN, que tinha por objeto o instrumento descrito como "Execução de Obras de Saneamento no Município de Natal/RN". Considerando que, conforme as análises empreendidas pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE, verificou-se que há possibilidade de alteração do entendimento da Caixa com relação à aprovação da meta relativa ao Sistema de Esgotamento Sanitário - SES, uma vez que o Município de Natal/RN apresentou Termo de Compromisso e Ajustamento de Conduta - TCAC, celebrado entre a Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte - CAERN e a Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do Município de Natal - ARSBAN (peça 181), em 25/5/2023, o qual estabelece o compromisso da Concessionária em executar as obras do SES na Comunidade África até o prazo de maio de 2024, conforme cronograma físico apresentado no Anexo I do documento (peça 181, p. 7); Considerando que o TCAC fornece garantias da execução da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE Jaguaribe/RN, dando funcionalidade ao SES construído com os recursos do Contrato de Repasse em tela, bem assim que já existe contrato de execução da obra assinado com a empresa Alves da Cunha, com previsão de conclusão para junho/2024; Considerando que, com relação às outras metas do Contrato de Repasse 0175237- 33/20, a Caixa confirmou que o convenente realizou a devolução de R$ 136.556,10 (cento e trinta e seis mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e dez centavos), encerrando as pendências das outras metas no âmbito desta TCE; Considerando que, apesar de existir garantias de que a obra vai ser construída, pelo princípio da prudência e tendo em vista que ainda não foi emitida a Ordem de Serviço para o seu início, a AudTCE propõe o sobrestamento do presente processo até o término do prazo previsto em contrato, antes de qualquer julgamento de mérito no âmbito desta TCE. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 11 da Lei 8.443/1992, 157 e 201, § 1o, do Regimento Interno/TCU e 47 da Resolução/TCU 259/2014, em sobrestar o julgamento das presentes contas até o fim do prazo original estabelecido no Contrato 23.01483 celebrado com a empresa Alves da Cunha Saneamento, Terceirização e Construção Ltda. para a construção da Estação de Tratamento de Esgoto de Jaguaribe/RN (julho/2024), tendo em vista que a sua conclusão poderá sanear as irregularidades identificadas pela Caixa na execução do Contrato de Repasse 0175237- 33/20 pelo Município de Natal/RN, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.828/2022-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Álvaro Costa Dias (XXX.615.664-XX); Carlos Eduardo Nunes Alves (XXX.642.884-XX); e Micarla Araújo de Sousa Weber (XXX.788.874-XX). 1.2. Entidade: Município de Natal/RN. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.